Tribunal: TJDFT
Processo: 0748885-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. LESÃO CORPORAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS. VALIDADE. INOCÊNCIA DO ACUSADO. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES E QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A decisão impugnada atende ao requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública.
2. A possibilidade de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar do acusado e pode ser lastreada em anotações de atos infracionais, conforme autoriza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. As colocações da defesa sobre o estado de saúde do paciente não estão acompanhadas de prova. Ademais, trata-se de questão não apresentada ao juiz natural, o que caracteriza supressão de instância e impede a apreciação por este tribunal.
4. As condições pessoais favoráveis que o paciente ostenta não impedem a decretação de sua prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
5. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.